Tribunal: STF
Processo: Ext 1167
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-07
Data de publicação: 2010-10-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REPÚBLICA ARGENTINA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO. REQUISITOS OBSERVADOS. PEDIDO DEFERIDO. 




Satisfeitos os requisitos previstos na Lei 6.815/1980, bem como no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina e, ainda, no Acordo de Extradição celebrado entre os Estados Partes do Mercosul, impõe-se o deferimento do pedido de extradição formulado pelo Estado requerente. 




Não há espaço no processo de extradição para a discussão da alegação de que os fatos imputados ao extraditando não teriam ocorrido da forma como expostos pelo Estado requerente, assim como também não impede a extradição a assertiva de que o estrangeiro não teria criado qualquer embaraço à Justiça argentina ou à sua prisão. 




O extraditando não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção a confirmar a afirmação de que ele estaria seriamente doente, não obstante o fato de ele ter sido, por duas vezes, instado a fazê-lo. 




Extradição deferida.